Tribunal: TJDFT
Processo: 0022239-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0022239-04.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR D E C I S Ã O COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (exequente) interpôs recurso de apelação (ID 71124397) contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual reconhecida a prescrição intercorrente, pretensão executória extinta nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil (ID 71124385). Na origem, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA ajuizou em 24.10.2016 (ID ID 71124108 – Pág. 1) ação de execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário – contrato de financiamento de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária – ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 – autos físicos 2015.01.1.078036-3 – distribuição: 02.07.2015 - ID 71124108 – Pág. 1; valor originário da cédula de crédito bancário: R$ 132.000,00 – ID 71124159) em desfavor de JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR (ID 71124108). Em 24.09.2015, deferida a liminar de busca e apreensão do veículo automotor constante na inicial e a citação do devedor para, querendo, purgar a mora em 5 (cinco) dias e no valor integral da dívida, ou apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, determinada ainda a anotação de restrição de circulação, via sistema RENAJUD (ID 71124175). O executado/apelado JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR, citado (ID 71124294), opôs embargos à execução – Processo 0728156-21.2019.8.07.0001 (ID 71124295), sendo certo, ainda, que em 27.07.2021 foram juntadas aos autos cópias da sentença pela qual rejeitados os embargos à execução em 14.01.2021 (Processo 0728156-21.2019.8.07.0001), do acórdão (negado provimento à apelação, confirmando-se a sentença: Acórdão 1346045, Relator(a) ARQUIBALDO CARNEIRO, 6a TURMA CÍVEL, data do julgamento: 10.06.2021), e da respectiva certidão de trânsito em julgado, lavrada em 15.07.2021 (IDs 71124370/71124373). Em 11.09.2024, intimadas as partes, nos termos do artigo 921, § 5o do Código de Processo Civil, para manifestação quanto a eventual prescrição da pretensão executiva no prazo de 15 (quinze) dias (ID 71124381). A exequente/apelante, em 1o.10.2024, requereu o prosseguimento do feito com a realização de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, utilizando-se a funcionalidade “teimosinha”, em 1o.10.2024 (ID 71124382), e o executado/apelado, em 05.11.2024, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução com fundamento no artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, “uma vez que a paralisação do processo ocorreu exclusivamente pela inércia da exequente, não tendo havido qualquer manifestação por mais de três anos durante o curso dos autos” (ID 71124384). E sobreveio a sentença recorrida em 12.11.2024 (ID 71124385). É o breve relatório. Decido. Verifica-se que JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR (executado/apelado) opôs embargos à execução - Processo 0728156-21.2019.8.07.0001 (ID 71124295), sentença que foi objeto de recurso de apelação, distribuído à 6a Turma Cível, relatoria do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, tendo sido negado provimento ao recurso (Acórdão 1346045, data do julgamento: 10.06.2021; certidão de trânsito:15.07.2021 - IDs 71124370/71124373). Assim, a 6a Turma Cível e o Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO se tornaram preventos para o julgamento também do presente recurso de apelação, conforme artigo 81, caput e § 1o do Regimento Interno do TJDFT, razão pela qual declino da competência em seu favor. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora